Tribunal: TCU
Processo: 016.243/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 309/2022-TCU-Plenário Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando inexistir para o denunciante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o exercício de denúncia perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Centro de Defesa das Vítimas de Trânsito-Cdvt (peça 88) em face do Acórdão 2668/2021-TCU-Plenário (Peça 75), em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do denunciante para atuar nesta seara recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do RI/TCU, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 98), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.243/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 016.399/2021-8 (DENÚNCIA) 1.2. Recorrente: Centro de Defesa das Vitimas de Transito - Cdvt (09.019.816/0001-31). 1.3. Interessados: Caixa Economica Federal - Gi Logistica Brasilia, DF - Gilog/BR (00.360.305/2660-58); Superintendência de Seguros Privados (42.354.068/0001-19). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Regional da Susep/SP - MF. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.9. Representação legal: Jose Antonio Martins Lacerda (80.450/OAB-MG), Ricardo Gonzalez Tavares (47246/OAB-RS), Maria de Fátima Vieira de Vasconcelos (9.253/OAB-DF), William Herrison Cunha Bernardo (40723/OAB-GO), Eduardo Pereira Bromonschenkel (28.207/OAB-DF), Paulo Roberto Soares (13178/OAB-DF), Daniella Gazzetta de Camargo (7.529/OAB-DF), Leonardo Faustino Lima (53.806/OAB-DF), Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ), Andre Yokomizo Aceiro (17.753/OAB-DF), Janiele Queiroz Mendes Caroba (18.871/OAB-DF) e Lenymara Carvalho (33.087/OAB-DF), representando Caixa Economica Federal - Gi Logistica Brasilia, DF - Gilog/BR; Patricia Helena Pomp de Toledo Menezes (283585/OAB-SP), representando Centro de Defesa das Vitimas de Transito - Cdvt. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.